Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740301-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GAMAS CÂNDIDO GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: CICERO FERREIRA GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo o prazo de trinta dias requerido na petição de ID 25401132 para que o embargado analise o recurso aviado e oferte contrarrazões. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador